Tribunal: TJDFT
Processo: 0702434-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. ação declaratória C/C ação de repetição de indébito. FAZENDA PÚBLICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES VINCULANTES. TEMA 905 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de ação declaratória c/c ação de repetição de indébito, ajuizada por aposentando e portador de cardiopatia grave, na qual pretende à isenção tributária e a restituição do indébito desde a data do diagnóstico.
2. O artigo 111 do Código Tributário Nacional afirma que a interpretação da legislação tributária deve ser feita de forma literal no que tange a outorga de isenção.
3. Segundo o disposto no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, os portadores de cardiopatia grave têm o direito à isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria.
4. Nos termos do item 3.3, do Tema 905 do STJ, na condenação contra a Fazenda Pública, de natureza tributária, "a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. "
5. Remessa necessária e recurso voluntário providos parcialmente.